Tribunal: TJMT
Processo: 1015322-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015322-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSIVANIA DA SILVA CASTRO - CPF: 044.416.392-10 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS, REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA POR ACIDENTE (ITTA) – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA COERCITIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO CDC – VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

Mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento, vedar a negativação do nome da agravante e proibir atos de cobrança coercitiva quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito é evidenciada pela demonstração da contratação de seguro prestamista com cobertura para Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA) e pela negativa de indenização pela seguradora.

A validade da cláusula limitativa de direito será objeto de apuração durante a instrução probatória, contudo, não é justo que a agravante arque com as parcelas vincendas do contrato de financiamento durante esse período, pois representa um peso excessivo e desproporcional quando comparado com sua renda atual, severamente comprometida pela incapacidade física temporária decorrente do acidente.

O perigo de dano é manifesto, dada a situação de extrema vulnerabilidade financeira da agravante após o acidente que resultou em sua incapacidade física total e temporária, impedindo-a de exercer atividade remunerada e gerando risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes e apreensão do bem financiado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015322-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIVÂNIA DA SILVA CASTRO

AGRAVADOS: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSIVÂNIA DA SILVA CASTRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, Revisão Contratual e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº. 1009820-63.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
outra
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela autora para suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento firmado com a instituição agravada.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“ajuizou ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, revisão contratual e tutela provisória de urgência em face das Agravadas, relatando que sofreu acidente de trânsito gravíssimo que resultou na morte de seu esposo e em incapacidade física total e temporária, o que a afastou completamente de sua atividade laboral. Consta dos autos que a Agravante contratou seguro prestamista vinculado ao financiamento de sua motocicleta, com cláusula expressa de cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA). Apesar disso, a seguradora negou indevidamente o pedido de indenização, sob alegação abusiva de que a cobertura ITTA se aplicaria apenas a profissionais autônomos, em flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva”
(sic).

Aduz que
“Diante disso, a Agravante requereu em tutela provisória de urgência a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento, impedimento de negativação de seu nome e vedação de cobrança coercitiva durante a tramitação da ação. Todavia, o juízo a quo indeferiu a tutela sob o fundamento de que a documentação apresentada não demonstraria de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, exigindo-se contraditório prévio”
(sic).

Ressalta que
“A probabilidade do direito da Agravante é evidenciada pela extensa documentação juntada à petição inicial, a qual comprova de maneira robusta, o vínculo contratual com a instituição financeira OMNI, com adesão obrigatória ao seguro prestamista operacionalizado pela seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A., que expressamente contempla cobertura para Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA). A Agravante sofreu acidente gravíssimo que resultou na morte de seu cônjuge e em sua própria incapacidade física, conforme demonstram os atestados e laudos médicos juntados, os quais atestam o afastamento laboral total por tempo indeterminado. Ainda assim, a seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de que a cobertura ITTA se destinaria apenas a profissionais autônomos – tese que não encontra amparo contratual e se funda em cláusula abusiva e nula de pleno direito”
(sic).

Registra que
“A negativa baseia-se em restrição não destacada no contrato de adesão, violando frontalmente o artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que exige que cláusulas limitadoras de direito sejam redigidas com destaque e clareza, sob pena de ineficácia. Ademais, houve violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, bem como afronta ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, pois a seguradora deixou de esclarecer previamente a limitação da cobertura e, ainda assim, continuou a receber os prêmios mensais pagos pela segurada”
(sic).

Assevera que
“verifica-se presente o requisito do perigo de dano, pois a Agravante se encontra em situação de extrema vulnerabilidade: está sem condições de exercer atividade remunerada, em tratamento médico contínuo e enfrentando dificuldades financeiras severas, ao mesmo tempo em que permanece obrigada a adimplir as parcelas de financiamento de bem inutilizado. Há ainda o risco iminente de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, de ajuizamento de medidas de cobrança e até de apreensão do bem financiado, o que, além de agravar sua condição emocional e econômica, poderá comprometer a utilidade da futura tutela jurisdicional definitiva”
(sic).

Expõe que
“A manutenção da decisão agravada expõe a Agravante a riscos concretos, imediatos e irreversíveis, notadamente a continuidade da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento firmado com a instituição OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, mesmo diante da sua comprovada incapacidade laboral e da negativa indevida de cobertura securitária por parte da seguradora. Além disso, permanece iminente a possibilidade de negativação do nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a adoção de medidas coercitivas de cobrança, inclusive a apreensão do bem financiado, o que agravaria sobremaneira sua já precária condição econômica, emocional e social”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pelo
“
[a]
O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória e conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial;
[b]
A concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 19/05/2025, conforme Id. 287130880.

Contraminuta em Id. 290740966, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte agravante na peça Id. 296702882.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela autora, ora agravante, para suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento firmado com a instituição agravada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos e examinados.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS, REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA
em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, todos qualificados nos autos.

Na petição inicial, a requerente relata ter firmado contrato de financiamento de motocicleta com a requerida OMNI, com adesão obrigatória a seguro prestamista coletivo, cuja cobertura seria prestada pela requerida ZURICH.

Alega ter sofrido grave acidente de trânsito que resultou na morte de seu esposo e em sua própria incapacidade temporária, com afastamento laboral e necessidade de tratamento médico contínuo.

Sustenta que, mesmo diante do sinistro e da cobertura contratada, teve o pedido de indenização negado pela seguradora, sob fundamento de que a cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA) se aplicaria apenas a profissionais autônomos.

Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento, a proibição de negativação de seu nome, e o impedimento de cobrança judicial ou extrajudicial.

[...]

No caso em exame, a documentação acostada aos autos, em especial o certificado de seguro e a documentação médica apresentada, a despeito da narrativa apresentada, não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar de forma inequívoca o direito alegado, tampouco justifica a concessão da medida pleiteada em caráter liminar.

Além disso, a matéria envolve pontos que demandam o prévio contraditório e o pleno exercício da ampla defesa. Tais garantias processuais são inafastáveis, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica nos autos.

A apreciação da pretensão, nos moldes em que foi formulada, exige a formação do devido contraditório, sendo incabível a antecipação de efeitos antes da adequada instrução do feito.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não impede o regular prosseguimento do processo e tampouco afasta a possibilidade de acolhimento do pedido ao final, desde que comprovados os requisitos legais.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, por entender ausentes os requisitos legais para sua concessão neste momento.”
(Id. 190951417 – Autos de origem)

Pois bem.
A controvérsia central do presente agravo reside na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O juízo singular indeferiu a medida sob o fundamento de que a documentação apresentada não seria suficiente para demonstrar de forma inequívoca o direito alegado, exigindo-se, para tanto, o prévio contraditório.

A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de provimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Em primeiro lugar, a probabilidade do direito da recorrente é robusta e se ampara na vasta documentação que instrui a petição inicial.

A agravante comprovou a contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento de sua motocicleta com a
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, tendo a
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
como seguradora. Consta ainda que a apólice previa expressamente a cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA), contudo, possuindo
cláusula limitativa de direito
, no sentido de que
a cobertura securitária apenas ampara profissionais autônomos e liberais regulamentados
.

Outrossim, a ocorrência do sinistro é incontroversa. A agravante sofreu um grave acidente de trânsito, que culminou no falecimento de seu esposo e em sua própria incapacidade física total e temporária, devidamente atestada por laudos e relatórios médicos que demonstram seu afastamento laboral por
tempo indeterminado
.

Apesar disso, a seguradora negou o pagamento da indenização sob a alegação de que a cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA) se destinaria apenas a profissionais autônomos.

Nesse ponto, é crucial ressaltar a aplicação das normas consumeristas ao caso em tela. O contrato de seguro prestamista, típico contrato de adesão, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 54, § 4º, do CDC é claro ao determinar que:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Dessa forma, a tese da seguradora de que, à cobertura almejada, se aplica somente a autônomos representa uma limitação de direito que, para aferir a sua validade, passará por toda a instrução probatória necessária decorrente do ajuizamento da lide, não sendo justo, que nesse período, a consumidora arque com as parcelas vincendas de um contrato que representa um peso excessivo e desproporcional quando comparado com sua renda atual, severamente comprometida pela incapacidade física temporária decorrente do acidente.

A manutenção da cobrança das parcelas, em tal cenário, agravaria ainda mais a já precária situação econômica da agravante, podendo levá-la à inadimplência e a consequências ainda mais gravosas, como a negativação de seu nome e a eventual apreensão do bem financiado. Tal ônus financeiro, sem a devida cobertura securitária, desvirtua a própria finalidade do seguro prestamista, que é justamente garantir a quitação do débito em situações de sinistro, protegendo o consumidor de adversidades imprevistas.

Outrossim, impende sublinhar a inequívoca hipossuficiência da consumidora, preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica em comento, travada entre a agravante, pessoa física e auxiliar de padaria, e as robustas instituições financeiras e seguradoras, denota uma disparidade técnica e econômica que justifica a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor, insculpido no artigo 4º, inciso I, do CDC. Vejamos:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; [...]”

No caso vertente, essa hipossuficiência é acentuada não apenas pela notória diferença de expertise e poder negocial, mas também pela fragilidade em que a agravante se encontra após o acidente, sem condições de exercer atividade remunerada e em tratamento médico contínuo, enfrentando severas dificuldades financeiras.

Colaciono precedente deste Sodalício em julgado de minha Relatoria, em caso semelhante, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA
– ÓBITO DA SEGURADA –
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
POR DOENÇA PREEXISTENTE – NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 STJ – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O DESLINDE DO FEITO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos presentes na hipótese.

Quanto à suspensão das parcelas vincendas, a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante da negativa de cobertura securitária em razão de doença preexistente, a qual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 609), exige prova inequívoca da má-fé do segurado, o que não restou demonstrado pela seguradora agravada.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consubstancia-se no alto valor das parcelas em um contexto de hipossuficiência financeira, comprovada nos autos
.”
(N.U 1003718-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Colaciono ainda, guardadas as particularidades de cada caso, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Contrato de financiamento de veículo. Seguro prestamista.
Morte do segurado .
Suspensão das parcelas. Cabimento. Presença dos requisitos à concessão da tutela de urgência. Artigo 300 do CPC . Evidente que a manutenção da cobrança das parcelas após o falecimento do contratante pode causar dano de difícil reparação ao consumidor, considerando a possibilidade da perda da posse direta do bem alienado fiduciariamente.
Tutela de urgência concedida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO."
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23402523520238260000 Salto, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 25/06/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (Destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA -
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES MENSAIS RELATIVAS A CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA APARENTEMENTE INDEVIDA - PERIGO DE DEMORA E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - CARACTERIZAÇÃO - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA - DELIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À SEGURADORA.

Uma vez contratado o seguro prestamista no âmbito do contrato de financiamento, sem a exigência por parte da seguradora de qualquer exame médico e sem qualquer indicativo de eventual má-fé do contratante, não se revela legítima a negativa de cobertura securitária, sobretudo tendo em vista o recebimento do respectivo prêmio ao longo de vários anos, sem qualquer intercorrência.

Constatada a probabilidade do direito defendido pela parte autora quanto à ilicitude da negativa de cobertura securitária, bem como o perigo de demora decorrente da aparentemente indevida manutenção da cobrança das parcelas relativas ao financiamento e a reversibilidade da medida, em caso de posterior improcedência
, a partir da reativação da cobrança, há de ser deferida a tutela de urgência para sobrestar a referida cobrança em face dos herdeiros do falecido devedor.

Delimitada a discussão travada nos autos à obrigação da seguradora quanto à cobertura securitária na espécie, não há que se falar em imposição à instituição financeira dos prejuízos decorrentes da suspensão das parcelas, devendo as prestações serem suportadas pela seguradora, até o limite do seguro prestamista contratado, assegurado eventual ressarcimento de valores pelos autores, em caso de posterior improcedência da demanda.
Vv.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" (art . 300 do CPC). "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de ex ames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (súmula 609 do STJ).

Verificando-se a contratação de seguro prestamista e a ocorrência do evento contratado
(morte qualquer causa)
é possível a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento
, especialmente quando não se tem prova de que no ato da contratação a Seguradora tenha exigido a realização de exame médico pelo Contratante, tampouco que este tenha agido com má-fé para se beneficiar do seguro.

A manutenção da cobrança das parcelas é capaz de causar prejuízos aos herdeiros do Contratante e poderá ensejar o enriquecimento ilícito da Seguradora . Ademais, trata-se de medida reversível. Patenteados os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser deferida.

Recurso provido."
(TJ-MG - AI: 10000220043962001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022) (Destaquei)

Assim, por prudência e em atenção ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, mostra-se viável e necessária a suspensão das parcelas vincendas do contrato de financiamento até o trânsito em julgado da lide.

Essa medida visa a evitar prejuízos irreversíveis à agravante e a garantir que a decisão final do mérito não seja esvaziada por fatos consumados.

Ademais, a reversibilidade da medida é patente, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda, as cobranças poderão ser reativadas, assegurando-se o direito do credor sem impor um ônus insuportável à consumidora em um momento de fragilidade.

A suspensão, portanto, equilibra os interesses das partes, preserva a dignidade da pessoa humana e assegura o acesso à justiça em condições de equidade.

Diante do exposto, e em harmonia com o preceituado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil,
DOU

PROVIMENTO
do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória e, consequentemente, conceder a tutela de urgência pleiteada pela agravante, para: (i)
determinar
a imediata suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento; (ii)
vedar
a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes; e (iii)
proibir
a prática de qualquer ato de cobrança coercitiva ou medida de constrição patrimonial relacionada ao referido contrato, até o julgamento final da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025